Tribunal: TJSP
Processo: 2112442-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução em razão da não contabilização de depósito efetuado, bem como em razão de atualização do valor a partir de data equivocada – Matéria já decidida em decisão anterior que rejeitou a impugnação da agravante anteriormente apresentada – Impossibilidade de se rediscutir a matéria – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução em razão da não contabilização de depósito efetuado, bem como em razão de atualização do valor a partir de data equivocada – Matéria já decidida em decisão anterior que rejeitou a impugnação da agravante anteriormente apresentada – Impossibilidade de se rediscutir a matéria – Decisão mantida – Recurso improvido.